Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701640-10.2019.8.07.0018 APELANTE: ANTONIO ANILTON MONTE ALMEIDA, FRANCISCA MONTE DE SOUSA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, GEISE PAULA MARINHO, JOAO BATISTA DE CARVALHO, JOAO BATISTA DA SILVA, LEONICIA VIEIRA LIMA, MARIA APARECIDA CARVALHO, MARIA DO SOCORRO MACIEL DOS SANTOS, VANIA DIAS PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, VALOR AMBIENTAL LTDA DECISÃO 1. ANTÔNIO ANILTON MONTE ALMEIDA E outros interpuseram apelação da r. sentença (id. 54548779) que, proferida na ação indenizatória por eles proposta contra o Serviço de Limpeza Urbana – SLU, Valor Ambiental e o Distrito Federal, julgou improcedente a pretensão dos autores, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por ANTONIO ANILTON MONTE ALMEIDA, FRANCISCA MONTE DE SOUSA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, GEISE PAULA MARINHO, JOAO BATISTA DE CARVALHO, JOAO BATISTA DA SILVA, LEONICIA VIEIRA LIMA, MARIA APARECIDA CARVALHO, MARIA DO SOCORRO MACIEL DOS SANTOS, VANIA DIAS PEREIRA em face do DISTRITO FEDERAL, do SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU e da empresa VALOR AMBIENTAL LTDA, objetivando o pagamento de indenização por danos morais e materiais no montante de 261.363,63 (duzentos mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos) para cada um dos autores, totalizando assim R$ 2.613.636,30 (dois milhões e seiscentos e treze mil e seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos), pelos trabalhos prestados ao extinto Aterro do Jóquei. Os autores relatam que trabalhavam no Lixão da Estrutural, auferindo renda média de R$ 1.000,00 (mil reais), mas que, com o fechamento do aterro em 2018, o seu meio de subsistência foi suprimido. Informam que o GDF se comprometeu a conceder auxílio mensal de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), além de direcionar as pessoas prejudicadas para galpões de reciclagem, mas tais medidas não foram efetivadas, porque o auxílio monetário não está sendo repassado. Ademais, não existem vagas suficientes para todos os catadores nos galpões de triagem existentes. Também dizem que a renda aferida pelos beneficiados do programa é muito menor do que a percebida junto ao aterro, de apenas R$ 330,00 (trezentos e trinta reais por mês), o que fez com que toda a economia da cidade estrutural fosse afetada. Questionam o valor indenizatório oferecido pela Lei no 5.893/2017 e Decreto-Lei no 38.402/2017 de apenas R$ 360,75 (trezentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) por mês, montante este que julgam insuficiente. Informam que trabalharam por muitos anos no lixão em trabalho pesado, perigoso e insalubre fazendo jus ao valor indenizatório pleiteado. Argumentam que o Estado lucrou às custas do serviço prestado, pois era seu dever lotar funcionários no Aterro do Jóquei para tratar o lixo. Asseveram que o encerramento das atividades do Aterro jóquei gerou danos imensuráveis, sendo que o DF e o SLU possuem responsabilidade civil por dano. Invocam o art. 944 do Código Civil e os princípios da dignidade da pessoa humana e os direitos humanos. Ressaltam que a responsabilidade do estado é objetiva, havendo relação causal entre o fato praticado pelo Estado e o dano aos catadores. Dizem que mesmo que o encerramento das atividades do Aterro seja lícito, causou danos imensuráveis aos autores, de modo que o Distrito Federal e o SLU tem o dever de indenizá-los, porque o fechamento ocorreu de modo irresponsável, embora lícito, causando impactos na vida das pessoas. Pedem gratuidade de justiça, inversão do ônus da prova e no mérito, que seja julgada procedente a ação para condenar os réus a pagar indenização por danos materiais e morais, para cada um dos autores, no montante de R$ 261.363,63 (duzentos mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos), totalizando R$ 2.613.636,30 (dois milhões e seiscentos e treze mil e seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos). Atribuíram à causa este mesmo montante. Na decisão inaugural (id. 30312867), o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública deferiu a gratuidade. Em sua contestação (id. 32659251), a empresa Valor Ambiental suscitou ilegitimidade passiva requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a sua pessoa, sustentando ser parte ilegítima da ação por não ter responsabilidade pelo fechamento do Aterro do Jóquei, pela realocação dos catadores nos novos galpões ou pelo pagamento de compensação. No mais, destacou a ausência de responsabilidade pelo fechamento do aterro, com a realocação dos catadores ou com o repasse de R$ 360,75. Esclareceu não possuir qualquer vínculo com os autores. Ademais, ressalta que o fechamento do aterro decorreu de imposição legal. Diz que os requisitos necessários ao pleito indenizatório não foram preenchidos. Requer, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a extinção do presente feito, sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pugna pela improcedência da demanda. Juntou documentos na sequência. Em contestação (id. 33606064), o Distrito Federal e o SLU defenderam a extinção do processo sem julgamento do mérito, argumentando que os autores não foram capazes de demonstrar a condição de catadores regulares. No mérito, suscitam o exercício regular do direito e a inexistência de danos injustos, até porque cumprem uma obrigação sanitária ao encerrar as atividades do lixão, em cumprimento à Política Nacional de Meio Ambiente Estabelecida pela Lei Federal, bem como em cumprimento a Sentença Judicial proferida na ACP 36.947/1996 na qual o SLU foi obrigado a acabar com o deposito de lixo naquele local, passando a utilizar o Aterro Sanitário de Brasília, que atende todas as exigências para o correto aterramento de resíduos sólidos urbanos domiciliares. Informam que o plano de transição envolveu diversos órgãos e contou com a participação dos catadores que atuavam no antigo Aterro; que várias ações foram adotadas para auxiliar os catadores, como a Lei 5.893/2017, que criou o programa de compensação financeira temporária, além da criação de centros de triagem e contratação de cooperativas e associações de catadores, galpões que foram dimensionados para comportar 1.300 catadores, que era a quantidade estimada nas propostas de prestações de serviços apresentadas pelas cooperativas que trabalhavam no Aterro do Jóquei e que demonstraram interesse no edital de chamamento. Ressaltam a ausência de nexo de causalidade entre o contratempo dos autores e a ação do Poder Público, de modo que o valor pretendido a título de dano moral é infundado e evidencia o propósito de enriquecimento ilícito dos autores. Juntaram documentos na sequência. A empresa ré juntou os contratos firmados com o Poder Público (ids. 34493945, 34493930). Os autores ofertaram réplica às contestações, requerendo também a produção de prova oral (id. 35613349). O Juízo Fazendário declinou da competência (id. 38758113) e os autos vieram a este Juízo especializado na sequência. O Ministério Público foi ouvido. Eis o relatório. Decido. De início, rejeito o pedido de produção de prova oral formulado pela parte autora. Destaco que as provas produzidas ao longo da instrução processual se mostram suficientes para dirimir as questões controvertidas nestes autos, impondo-se o julgamento antecipado do feito na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Além disso, o magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe emprestar celeridade ao processo (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXXVIII), de sorte que, uma vez verificada a possibilidade de julgamento antecipado da lide, mostra-se cogente que se proceda dessa maneira. Também rejeito a arguição de ilegitimidade ativa deduzida pelo Distrito Federal e SLU, posto que a aferição das condições da ação se dá pela asserção; ou seja, se afirmam que eram catadores, assim são considerados os autores, para fins de instauração do processo. A avaliação sobre a comprovação desta condição, bem como da pertinência da pretensão por eles posta é matéria de mérito, a ser adiante examinada. Da mesma forma, há pertinência subjetiva da empresa Valor Ambiental para integrar a relação processual, na medida em que a pretensão autoral dirige-se à condenação daquela empresa ao pagamento de indenização. A aferição da responsabilidade da empresa concessionária do serviço público perante os autores é também matéria de mérito. Passo a enfocar o mérito: A demanda reclama "indenização" em favor dos autores, em razão dos atos de fechamento do vergonhoso "Lixão da Estrutural", uma inacreditável mazela ambiental que se estabeleceu em Brasília, e que acabou ocasionando uma verdadeira tragédia social, não apenas pela circunstância do imenso monturo de lixo atrair inúmeros seres humanos em situação de franca miserabilidade, para fazer a manipulação nem sempre adequada dos resíduos, como também pelo fato de que todo esse desastre ambiental acabou dando origem a uma verdadeira cidade, estabelecida sobre o lixo, e que por certo ainda irá apresentar inúmeras externalidades negativas, como costuma ocorrer em ocupações consolidadas em situações análogas. É bem verdade que a criação dessa tragédia ambiental representa ato ilícito do poder público, que tem a incumbência constitucional de preservar adequadamente o meio ambiente. Contudo, na tese autoral, a suposta ilicitude do poder público seria representada pelos atos de remoção do ilícito ambiental, na medida em que o desastre ambiental representado pelo Lixão seria fonte de lucro para os autores. É manifesta a distorção ética e jurídica da tese posta na inicial. A remoção do absurdo "lixão" está longe de representar ilicitude - muito pelo contrário, foi conduta impelida por decisão judicial em ação civil pública, que reconheceu o imenso atraso do poder público no seu dever de proteção ambiental e mesmo das pessoas envolvidas no trabalho insalubre e perigoso. Ou seja, longe de representar ilicitude, a desativação do "Lixão" operou como cumprimento de obrigação legal inclusive imposta judicialmente, a qual, por seu turno, respaldou-se na exigência de cumprimento ao ordenamento jurídico ambiental. Logo, não há conduta ilícita do suposto ofensor, o que de plano afasta a hipótese de responsabilidade aquiliana, sobretudo por danos morais (que ocorreriam, de modo coletivo, em caso de permanência da inércia em desativar o Lixão imensamente danoso ao ambiente, e não o contrário). A tolerância demonstrada pelo Poder Público para com as pessoas que passaram a manipular os resíduos sólidos indevidamente acumulados na região hoje denominada Cidade Estrutural não é conduta apta a gerar direito dos particulares à remuneração pela atividade a que se dispuseram realizar, em proveito próprio. É bem certo que a lei prevê uma "compensação financeira" aos catadores pela perda dos rendimentos que auferiam pela manipulação voluntária do lixo depositado no local errôneo. Contudo, o valor respectivo já fora fixado, de modo razoável e isonômico, em ato administrativo competente. Para acessar os valores definidos em lei, os autores precisam submeter-se ao cadastramento e demais exigências estipuladas na própria lei, em igualdade de condições para com todos os demais beneficiários. Acolher a pretensão de condenação aos vultosos valores postulados na inicial implicaria em evidente quebra da isonomia para com os demais catadores informais que atuavam no Lixão da Estrutural e que sujeitaram-se ao devido procedimento administrativo para a obtenção do benefício assistencial. Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. Condeno os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. Recordo, contudo, q a exigibilidade da obrigação ficará condicionada à comprovação pelo credor da capacidade econômica dos devedores, beneficiários da gratuidade de justiça." 2. Os apelantes-autores, inicialmente, tecem considerações sobre a responsabilidade civil objetiva e a obrigação de indenizar, prevista nos arts. 186, 187 e 927 do CC. 3. Argumentam que há responsabilidade civil por ato legislativo, quando a lei lesiona algumas pessoas em particular, e gera presunção de responsabilidade estatal “independente de discussões acerca de sua constitucionalidade.” 4. Defendem que o dano proveniente da atividade legislativa, para ensejar a responsabilidade civil estatal, deve ser injusto, podendo ser lícito ou ilícito. 5. Aduzem que cabe o pedido de indenização quando a lei, constitucional ou não, proíbe o exercício de atividade lícita desenvolvida por particular “constituindo uma situação injusta e protegida pelo ordenamento jurídico.” 6. Alegam que exerciam uma ocupação lícita, e que o Estado proibiu expressamente, deixando pessoas à margem da sociedade. 7. Afirmam que o valor oferecido como compensação financeira temporária pelo Decreto 38.402/2017 é ínfimo, pois inferior ao salário-mínimo nacional, que não satisfaz as suas necessidades básicas. 8. Ressaltam que “Em que pese o costumeiro acerto, faltou sentimento de amor ao próximo, sensibilidade com a classe menos favorecida (catadores de recicláveis) e humanidade do julgador para lidar com a situação que, ao invés de exercer a pacificação social, foi ao revés, argumentando que a remoção de pessoas do seu ambiente de trabalho e após isso, pedindo para que realização o mesmo serviço pela contraprestação de 1/3 do que auferiam antes é ato lítico praticado pelo Governador do Distrito Federal.” 9. Ao final, requerem: “[...] Pelo exposto, requer a Vossa Excelência: a) O recebimento e processamento do recurso de apelação; b) No mérito, a provimento do recurso de apelação para conceder indenização por danos morais e materiais, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, equacionando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atingindo assim, a função pedagógica do dano; c) A intimação dos recorridos para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) A condenação dos recorridos nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.” 10. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 54548716). 11. Contrarrazões das apeladas-rés (id. 54548785 e 54548786) postulando o desprovimento do recurso. 12. Os apelantes foram intimados para se manifestarem sobre uma eventual inovação recursal (id. 56994010) e apresentaram a manifestação (id. 57267637) em que sustentam que não há inovação recursal porque há “apenas uma descrição em sentido amplo de toda a situação e da responsabilidade do Estado acerca de seus atos, sejam eles legislativos, administrativos ou executivos.” 13. É o breve relatório. 14. Os apelantes-autores propuseram a presente demanda pleiteando a condenação dos apelados-réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais que alegam ter sofrido em razão do ato administrativo de encerramento das atividades do lixão do Jockey Clube de Brasília. Nesse sentido, os seguintes trechos da petição inicial (id. 54544330, pág. 15): “[...] 3.5 DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO A responsabilidade civil do Estado é sempre objetiva, ante a teoria do risco administrativo, incidindo “em decorrência de fatos lícitos ou ilícitos, bastando que o interessado comprove a relação causal entre o fato e o dano” (CARVALHO, 2009, p.523). [...] Assim, mesmo sendo o ato administrativo do Estado, de encerrar as atividades no Aterro Jóquei, lícito, gerou imensuráveis danos aos catadores, bem como à região da Cidade Estrutural, vez que acabou com a principal fonte de renda, vez que os catadores de lixo perfazem 90% dos moradores da Cidade Estrutural, e o meio de subsistência deles lhes fora retirado, consequentemente o poder aquisitivo deles restou nulo, gerando uma reação em cadeia, pois não poderão comprar alimentos no supermercado, afetando a renda daquele comerciante, não poderão arcar com o aluguel, comprometendo a renda dos locadores, e assim, sucessivamente. [...] Posto isto, restou demonstrado todos os requisitos que caracterizam a responsabilidade objetiva, quais sejam: fato administrativo- encerramento das atividades do Aterro Jóquei; dano – a perda do meio de subsistência dos mais de dois mil catadores de lixo que ali trabalhavam, a consequente queda do poder aquisitivo dos catadores, bem como de todos os moradores da Cidade Estrutural; e por fim, nexo causal – encontra-se consubstanciado na reação causa (encerramento das atividades do aterro) efeito (perda do meio de subsistência). Restando caracterizada a responsabilidade objetiva dos réus, consequentemente cabível indenização ao autor no presente caso. [...]” 15. Entretanto, na apelação por eles interposta, fundamentam o dever de indenizar do Estado na existência de ato legislativo que os proibiu de desenvolver a atividade lícita que exerciam, nesse sentido, o seguinte trecho do recurso (id. 54548781, pág. 7): “[...] A responsabilidade civil do Estado, por atos legislativos, está relacionada à obrigação estatal de compensar os danos causados aos direitos e patrimônios dos indivíduos relacionados pela atividade legislativa. Quando a lei lesiona algumas pessoas em particular, gera presunção de responsabilidade estatal, independente de discussões acerca de sua constitucionalidade. Esse dano proveniente da atividade legislativa para ensejar a responsabilidade civil estatal deve ser injusto, podendo ser lícito (decorrente de ato constitucional) ou ilícito (fruto de ato inconstitucional). Somente, caberá pedido indenizatória nos casos em a lei, constitucional ou não, proíba o exercício de atividade lícita desenvolvida pelo particular, de modo a constituir uma situação injusta e protegida pelo ordenamento pátrio. E, foi isso que aconteceu. Os recorrentes estavam exercendo ocupação lítica e o Estado proibiu expressamente a prática de coleta e separação de resíduos, sob o argumento de que seriam encerradas as atividades no lixão localizado às proximidades da Cidade Estrutural, deixando diversas pessoas às margens da sociedade, em situação desconfortável e vulnerável. De forma a buscar compensar os danos sofridos pela comunidade de catadores locais, o recorrido Distrito Federal editou a Lei n.o 5.893, de 20 de junho de 2017, que criou o Programa de Compensação Financeira Temporária, com regulamentação a ser definida pelo Decreto n.o 38.402, de 10 de agosto de 2017, que assim prevê: [...]” 16. Observa-se da análise comparativa entre a petição inicial, e a apelação interposta pelos autores, que houve inovação nos fundamentos da pretensão indenizatória, porque inicialmente afirmaram haver ato administrativo praticado pelo Governador do Distrito Federal a lhes causar dano e, posteriormente, no recurso interposto, afirmam que a responsabilidade civil do Estado está embasada na prática de ato legislativo. 17. Constata-se a existência de inovação recursal porque o ato administrativo do Governador do Distrito Federal de encerramento das atividades do lixão do Jockey Clube de Brasília é distinto do ato legislativo referente à edição da Lei Distrital 5.893/2017. 18. São atos diferentes, praticados por pessoas distintas, o que fundamentaria, inclusive, uma legitimidade passiva diversa para a demanda. 19. Assim, configurada a inovação recursal, não é possível o conhecimento do recurso para análise da pretensão indenizatória dos autores com fundamento em fatos distintos alegados apenas no recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. A propósito, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. 1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2. É inadmissível a juntada a posteriori de documentos novos quando não comprovado justo motivo impeditivo de sua juntada no momento processual adequado. 3. É inviável o conhecimento da apelação em relação às questões não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Pode o magistrado prolatar sentença se entender que a causa está madura e suficientemente instruída, visto ser o destinatário da produção probatória, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas, sem que isso signifique cerceamento de defesa. 5. Em se tratando de alegação de erro médico, a responsabilidade do prestador do serviço é objetiva, por força do disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 6. Verificando-se que as provas constantes dos autos, em especial o laudo pericial produzido, revelam a correta conduta médica no procedimento cirúrgico a que o marido da autora apelante foi submetido, bem como no pós-operatório, não sendo verificada a existência de negligência, imprudência ou imperícia pelo médico réu ou falha na condução hospitalar que estabeleça nexo de causalidade com o óbito do paciente, não há que se falar, portanto, em reparação por danos morais e materiais. 7. Apelação cível parcialmente conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provida.” (Acórdão 1806932, 07126590620208070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO APENAS EM SEDE RECURSAL. TESE INOVADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 341, parágrafo único CPC/2015, a Curadoria de Ausentes não está submetida ao ônus da impugnação especifica dos fatos, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral. Contudo, conforme estabelecido no art. 336 CPC/2015, não está desobrigada de alegar na contestação toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia posta nos autos. 2. O recurso de apelação transfere ao órgão ad quem o conhecimento de matérias que já tenham sido suscitadas e objeto de decisão no juízo a quo. 3. Assim, a inovação nos fundamentos em sede recursal viola o princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’, previsto no art. 1.013 CPC/2015, sem falar que constitui evidente inovação recursal, consoante art. 1.014 CPC/2015, criando óbice à apreciação do recurso, sob pena de configurar supressão de instância e de violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1247770, 07041268720178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE FATOS OU FUNDAMENTOS NOVOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA MÉDICA E MÉDICOS. ERRO DE DIAGNÓSTICO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação se devidamente comprovada a força maior e que impediu a parte de apresentá-lo anteriormente. 2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação. Os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos apenas em sede de apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 3. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre paciente, hospital e o médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico, a responsabilidade tanto do profissional de saúde, como do hospital não prescinde da demonstração da culpa e do nexo de causalidade. 4. Se o conjunto probatório afasta eventual erro de diagnóstico, porque era impossível sua definição das anomalias antes da 20a semana de gravidez e pelo exame de ecografia, é forçoso reconhecer a ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1332637, 07081528220188070005, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) 20. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 21. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 22. Intimem-se. 23. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora